Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705278-95.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: MODELO ENGENHARIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME EMBARGADO: AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, AZ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RODRIGO AZAMBUJA, DANDARA SUELEN DAHMER GNOATTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Modelo Engenharia e Comércio de Premoldados Ltda. EPP - ME ao Acórdão (Id. 73373438), que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em síntese, a demanda discute a possibilidade de se adotar medidas coercitivas atípicas para satisfazer o crédito perseguido no cumprimento de sentença. A Embargante requer a suspensão do presente processo, em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137. De fato, a controvérsia sobre “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, também debatida nestes autos, foi afetada nos autos dos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP (Tema Repetitivo 1.137), nos termos dos art. 1.036 e seguintes do CPC. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou por afetar o julgamento do repetitivo à Corte Especial, Tema n. 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a aludida matéria. Assim, considerando que a matéria em discussão nos presentes autos coincide com a questão em debate nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), e em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora